Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-17.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 601 (SEISCENTOS E UM) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO QUANTUM EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ? Parcial provimento. Verifica-se que não há como fixar a pena base no mínimo legal, em virtude do magistrado ter considerado como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância negativa, para justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal, contudo, deve ser reduzida, uma vez que somente uma circunstância judicial fora concretamente valorada como negativa, se mostrando desproporcional, razão pela qual entendo que deve ser diminuída para 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei. Mantêm-se o reconhecimento da confissão espontânea, diminuindo-a em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. APLICAÇÃO DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 ? Improcedência. O magistrado não aplicou na fração máxima, ou seja, em 2/3, conforme requer o apelante, em virtude de que o mesmo carregava dentro de um pote de creme contendo drogas, no interior de um táxi e em plena luz do dia, fato que dificulta a ação dos agentes públicos, exigindo perspicácia e tirocínio dos servidores que efetuaram sua prisão, demonstrando além disso, que não temia a ação das autoridade. Assim, mantenho a redução da reprimenda em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, fixados na pena base com a redução da confissão espontânea, restando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 401 (quatrocentos e um) dias multa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, EM VIRTUDE DA CONFISSÃO DO APELANTE ? Inocorrência. Após a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado considerou desfavoravelmente, o motivo do crime, fixando a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reduzindo-a em 03 (três) meses, na segunda fase, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea, restando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Ao final, considerando a regra do concurso formal, disposta no artigo 70, segunda parte, do CP, reconhecido pelo juízo sentenciante, procedo a somatória das penas fixadas, sendo 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 401 (quatrocentos e um) dias multa em relação ao crime de tráfico e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, restando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 461 (quatrocentos e sessenta e um) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Procedência em parte. Não há como dispensar a pena de multa, pois seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena, sendo inclusive diminuída, quanto ao delito de tráfico de drogas. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000221-17.2011.8.14.0028
APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO DOS PRAZERES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 601 (SEISCENTOS E UM) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - Parcial provimento.
Verifica-se que não há como fixar a pena base no mínimo legal, em virtude do magistrado ter considerado como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância negativa, para justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal, contudo, deve ser reduzida, uma vez que somente uma circunstância judicial fora concretamente valorada como negativa, se mostrando desproporcional, razão pela qual entendo que deve ser diminuída para 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei. Mantêm-se o reconhecimento da confissão espontânea, diminuindo-a em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
APLICAÇÃO DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - Improcedência.
O magistrado não aplicou na fração máxima, ou seja, em 2/3, conforme requer o apelante, em virtude de que o mesmo carregava dentro de um pote de creme contendo drogas, no interior de um táxi e em plena luz do dia, fato que dificulta a ação dos agentes públicos, exigindo perspicácia e tirocínio dos servidores que efetuaram sua prisão, demonstrando além disso, que não temia a ação das autoridade. Assim, mantenho a redução da reprimenda em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, fixados na pena base com a redução da confissão espontânea, restando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 401 (quatrocentos e um) dias multa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, EM VIRTUDE DA CONFISSÃO DO APELANTE - Inocorrência.
Após a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado considerou desfavoravelmente, o motivo do crime, fixando a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reduzindo-a em 03 (três) meses, na segunda fase, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea, restando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Ao final, considerando a regra do concurso formal, disposta no artigo 70, segunda parte, do CP, reconhecido pelo juízo sentenciante, procedo a somatória das penas fixadas, sendo 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 401 (quatrocentos e um) dias multa em relação ao crime de tráfico e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, restando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 461 (quatrocentos e sessenta e um) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Procedência em parte.
Não há como dispensar a pena de multa, pois seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena, sendo inclusive diminuída, quanto ao delito de tráfico de drogas.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000221-17.2011.8.14.0028
APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO DOS PRAZERES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO FRANCISCO DOS PRAZERES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que no dia 21 de dezembro de 2010, no Posto da Polícia Militar, na zona rural de Marabá, o ora denunciado Antônio Francisco dos Prazeres, juntamente com outros, foram abordados no interior de um veículo Corsa Hatch, onde foram encontrados uma pistola PT 380, com numeração raspada, sete munições 380 de ponta oca, uma balança de precisão, uma sacola, dois vasilhames contendo entorpecentes e o valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 14, da Lei 10.826/2003, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 601 (seiscentos e um) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna em relação ao crime de tráfico de drogas, pela fixação da pena base no mínimo legal ou redução do seu
quantum.
Alternativamente, requer, a redução referente a causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em 2/3, ou seja, no patamar máximo.

Em relação ao crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, no mínimo legal, em razão da confissão espontânea do apelante.

Ao final, que a pena de multa seja dispensada ou reduzida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, devendo permanecer irretocável a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna em relação ao crime de tráfico de drogas, pela fixação da pena base no mínimo legal ou redução do seu
quantum.
Alternativamente, requer, a redução referente a causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em 2/3, ou seja, no patamar máximo. Em relação ao crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, no mínimo legal, em razão da confissão espontânea do apelante. Ao final, que a pena de multa seja dispensada ou reduzida.

Inicialmente, verifica-se que não há como fixar a pena base no mínimo legal, em virtude do magistrado ter considerado como desfavorável, a circunstância referente as consequências do delito, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância negativa, para justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal, contudo, deve ser reduzida a reprimenda inicial, uma vez que somente uma circunstância judicial fora concretamente valorada como desfavorável, se mostrando desproporcional, razão pela qual entendo que a pena base deve ser diminuída para 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo juízo
a quo
em seis meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, nesta segunda fase.

Deve ser mantida a redução referente a causa de diminuição disposta no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em 1/6, já que o magistrado não aplicou na fração máxima, ou seja, em 2/3, conforme requer o apelante, em virtude de que o mesmo carregava dentro de um pote de creme contendo drogas, no interior de um táxi e em plena luz do dia, fato que dificulta a ação dos agentes públicos, exigindo perspicácia e tirocínio dos servidores que efetuaram sua prisão, demonstrando além disso, que não temia a ação das autoridade.

Assim, reduzo a reprimenda em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, fixados na pena base com a atenuante da confissão espontânea, restando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 401 (quatrocentos e um) dias multa, em relação ao tráfico de drogas.

Por sua vez, em relação ao crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, esta relatora entende que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que após a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado considerou como desfavoráveis, os motivos do crime, fixando a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reduzindo-a em 03 (três) meses, na segunda fase, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea, restando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Finalmente, não há como dispensar a pena de multa, pois seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena, sendo inclusive diminuída, quanto ao delito de tráfico de drogas.

Assim, considerando a regra do concurso formal, disposta no artigo 70, segunda parte, do CP, reconhecido pelo juízo sentenciante, procedo a somatória das penas fixadas, sendo 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 401 (quatrocentos e um) dias multa em relação ao crime de tráfico e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003, restando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 461 (quatrocentos e sessenta e um) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada ao apelante.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000221-17.2011.8.14.0028